Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-82.2020.8.11.0025
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003068-82.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 057.277.051-00 (APELANTE), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (ADVOGADO), VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SANDRA FURQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 008.289.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE PERES AGUIAR - CPF: 956.600.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS VIEIRA - CPF: 061.218.491-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VIDALINA VIEIRA - CPF: 551.128.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA APARECIDA MOREIRA (ASSISTENTE), JESSICA DA SILVA ELIAS - CPF: 075.835.501-73 (APELANTE), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO), CACIELI PEREIRA PASSOS - CPF: 062.271.161-06 (APELANTE), ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN - CPF: 060.964.151-48 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA - CPF: 060.877.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 2o, §4o, I, DA LEI No 12.850/2013) E TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, C/C ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006). PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO No 11/2017/TP DO TJMT. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL AMPLIADA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE RECONHECIDAS. PRECEDENTES DO STF E STJ. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR JUÍZO SUPOSTAMENTE INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS IRRELEVANTES. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. APARELHOS CELULARES APREENDIDOS E ACONDICIONADOS EM INVÓLUCROS PLÁSTICOS LACRADOS E CODIFICADOS. UTILIZAÇÃO DE MÉTIDOS DE EXTRAÇÃO APROPRIADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS TÉCNICAS. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE DA SEGUNDA APELANTE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 8 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. DETRAÇÃO E PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. TERCEIRA APELANTE QUE SE ENCONTRA SOLTA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU A SER APRECIADA EM SEDE RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 804 CPP. MATÉRIA ATINENTE AO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou as recorrentes pela prática dos crimes de organização criminosa majorada pela participação de adolescente (art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/2013) e tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006), após apreensão de entorpecentes (23,9g de cocaína e 745,2g de maconha) e balança de precisão em residência que funcionava como base operacional da facção criminosa "Comando Vermelho" na comarca de Juína (MT).

II. Questão em discussão:

Há seis questões em discussão: (i) definir se a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) é competente para processar e julgar crimes de organização criminosa ocorridos em todo o território estadual; (ii) estabelecer se são válidas as provas obtidas por decisão de juízo posteriormente declarado incompetente; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunhas e diligências sobre cadeia de custódia de dados telemáticos; (iv) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas; (v) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de uso de drogas; e (vi) examinar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a incidência das causas de aumento de pena.

III. Razões de decidir:

1. A especialização da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o território estadual, estabelecida pela Resolução no 11/2017-TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é constitucional e legal, encontrando amparo no art. 96, I, "a", da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para dispor sobre o funcionamento dos órgãos jurisdicionais.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da especialização de varas por meio de resolução editada pelo Poder Judiciário, tratando-se de matéria de organização judiciária.

3. As provas obtidas por decisão de juízo posteriormente declarado incompetente são válidas quando ratificadas pelo juízo competente, conforme a teoria do juízo aparente, não havendo que se falar em nulidade quando inexiste prejuízo à defesa.

4. O indeferimento fundamentado de provas consideradas irrelevantes ou desnecessárias pelo magistrado, no exercício do seu poder de direção do processo, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando assegurado o pleno exercício do contraditório.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia de dados telemáticos não prospera quando a defesa não demonstra concretamente qualquer adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelos peritos, limitando-se a suscitar objeções genéricas.

6. O conjunto probatório, composto por apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, relatórios de extração de dados de aparelhos celulares e depoimentos de policiais, demonstra de forma inequívoca a prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

7. A quantidade significativa de drogas (23,9g de cocaína e 745,2g de maconha), seu fracionamento em diversas porções e a apreensão de balança de precisão evidenciam a destinação comercial das substâncias entorpecentes, inviabilizando a desclassificação para o delito de uso.

8. A condenação pelo crime de organização criminosa impede, por expressa disposição legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), que exige que o agente não integre organização criminosa.

9. A participação ativa e consciente de adolescente na organização criminosa e no tráfico de drogas, comprovada pelos relatórios de extração de dados dos aparelhos celulares, justifica a incidência das causas de aumento previstas no art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/2013 e no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.

10. A pena superior a 8 (oito) anos de reclusão impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, "a", do Código Penal, e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, I, do mesmo diploma legal.

11. O pleito de redução da pena-base carece de interesse recursal, haja vista as penas iniciais da segunda apelante terem sido fixadas no patamar mínimo cominado aos crimes.

12. Os pleitos de detração, prisão domiciliar e gratuidade da justiça devem ser analisados pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Preliminares rejeitadas e recursos desprovidos.

V. Tese de julgamento:

1. É constitucional e legal a especialização da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o território estadual, por força da Resolução no 11/2017-TP do TJMT. 2. As provas obtidas por decisão de juízo posteriormente declarado incompetente são válidas quando ratificadas pelo juízo competente, conforme a teoria do juízo aparente. 3. A condenação pelo crime de organização criminosa impede, por expressa disposição legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06). 4. A participação ativa e consciente de adolescente na organização criminosa e no tráfico de drogas justifica a incidência das causas de aumento previstas no art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/2013 e no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 96, I, "a", da Constituição Federal; art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/2013; arts. 33, §4o, e 40, VI, da Lei no 11.343/2006; arts. 33, §2o, "a", e 44, I, do Código Penal; arts. 66, III, e 117, III, da Lei no 7.210/1984; arts. 41, 69, I, 70, 78, II, "a", 83, 158-A, 400, §1o, e 563 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ARE 1215318 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/08/2019; HC 113018. STJ - HC 237.956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 05/06/2014; AgRg no REsp 1.611.615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 10/04/2018; AgRg no RHC 115.811/ES; AgRg no HC 599.574/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24/11/2020; RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 05/02/2019; RHC 59.414/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27/06/2017; AgRg-RHC 155.749, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 08/03/2022. TJMT - HC 1011285-58.2021.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 28/07/2021; N.U 1020277-08.2021.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30/11/2021; N.U 1015910-72.2022.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 04/11/2025; N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jéssica da Silva Elias
,
Ana Caroline Oliveira Franzen
,
Angélica Rodrigues dos Santos
e
Cacieli Pereira Passos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 1003068-82.2020.8.11.0025, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-las como incursas nos seguintes termos:

-
Ana Caroline Oliveira Franzen
,
Angelica Rodrigues dos Santos
e
Jéssica da Silva Elias
:
art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, com aplicabilidade da Lei no 8.072/90 (1o fato) e art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (2o fato)
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do
pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos;

-
Cacieli Pereira Passos
:
art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, com aplicabilidade da Lei no 8.072/90
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos (sentença – Id. 308538280).

Em suas razões recursais, a apelante
Jéssica
suscita, preliminarmente, a ilegalidade e inconstitucionalidade da expressão "com jurisdição em todo o Estado" constante da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, por violação aos arts. 69, I, 70, 78, II, "a", e 83, todos do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento da competência da comarca de Juína/MT; b) a nulidade das provas obtidas mediante decisão emanada por autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do juízo aparente.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de organização criminosa, alegando ausência de elementos que comprovem estabilidade, permanência e estruturação das atividades, a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sustentando que não há provas de que a droga apreendida lhe pertencia ou estava sob sua posse. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/2013, por ausência de requisitos legais para sua incidência (Id. 313394369).

A apelante
Cacieli
requer, preliminarmente, seja declarada a ilegalidade parcial da Resolução no 11/2017 para suprimir o texto
“com jurisdição em todo o Estado”
e a consequente nulidade das provas ilícitas produzidas por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando-se a teoria do juízo aparente.

No mérito, requer a sua absolvição, por ausência de provas suficientes para ensejar a condenação (Id. 308538284).

A apelante
Ana Caroline
, por sua vez, suscita preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas e diligências para esclarecimento da cadeia de custódia de dados telemáticos, incompetência do juízo e inépcia da denúncia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06), o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei 11.343/06), afastamento das majorantes, fixação de regime menos gravoso, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão da gratuidade da justiça (Id. 308538297).

A apelante
Angelica
alega, preliminarmente, a incompetência do juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas, afastamento da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime inicial mais brando, concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da Lei no 7.210/1984, por ser mãe de criança de 2 anos e 5 meses, detração do período de prisão preventiva e uso de monitoração eletrônica e gratuidade da justiça (Id. 308538289).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória (Ids. 308538304, 308538305, 308538306 e 317585871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos de apelação (Id. 326705880), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
: Organização criminosa majorada e tráfico de drogas majorado.
I) PRELIMINARES
: 1)
Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da Comarca de Juína/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LIII, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da CF, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do CPP - Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural –
Não acolhimento
– “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes.
2)
Almeja-se, em prol de Ana Caroline, o reconhecimento de nulidade processual, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento, pelo Juízo a quo, da “... oitiva de determinadas testemunhas e a reiteração de diligências para esclarecimento da cadeia de custódia de dados telemáticos e contextos das apreensões. O indeferimento imotivado ou genérico de tais pedidos, sem enfrentamento circunstanciado da pertinência para o esclarecimento do fato, traduz cerceamento de defesa, conforme orientação pacífica dos tribunais superiores (STJ, HC 92917/SP, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 25/08/2008; TJMT, Ap. Crim. 1002356–45.2017.8.11.0042, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 15/08/2017).” –
Inacolhimento
– Magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento, nos termos do art. 184 e art. 400, §1o, do CPP, ao considerar as provas requeridas irrelevantes e desnecessárias à elucidação dos fatos - Ausência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
3)
Sustentada nulidade absoluta da ação penal, face à inépcia da denúncia –
Não acolhimento
– Peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente os fatos, a autoria e a materialidade delitiva, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório – Ademais, a superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia, diante da instrução regular do feito - Precedentes.
II) MÉRITO
: 1)
Requestada absolvição das apelantes Ana Caroline Oliveira Franzen, Angelica Rodrigues dos Santos e Jéssica da Silva Elias e Cacieli Pereira Passos dos delitos pelos quais foram condenadas – Suscitada insuficiência probatória – Desclassificação para a infração descrita no art. 28 da Lei de Drogas –
Inviabilidade
– In casu, à evidência do arcabouço probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova despropositada e inconsistente, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas das apelantes Ana Caroline Oliveira Franzen, Angelica Rodrigues dos Santos e Jéssica da Silva Elias e Cacieli Pereira Passos, inequivocamente, ao crime de integrar organização criminosa e das recorrentes Ana Caroline Oliveira Franzen, Angelica Rodrigues dos Santos e Jéssica da Silva Elias de tráfico de drogas – Outrossim, não há que se falar em desclassificação da conduta da increpada Ana Caroline, mormente porque eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para a infração de uso (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da traficância.
2)
A insurgente Ana Caroline requer o redimensionamento da pena-base no mínimo legal –
Inadmissibilidade
– A súplica carece de interesse/utilidade, porquanto as penas basilares em relação aos crimes de integrar organização criminosa e tráfico de drogas já foram fixadas no mínimo previsto na legislação vigente.
3)
Da pretendida aplicação da causa especial de diminuição do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas –
Inconcessibilidade
– No caso posto em mesa para julgamento, as recorrentes foram condenadas por tráfico de drogas e organização criminosa, fatos, esses, que, de pronto, obstaculizam a concessão do benefício em apreço, posto que não preenchido integralmente os requisitos exigidos na Lei para a concessão da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.
4)
Pretendido decote da majorante alusiva à participação de adolescente no delito de organização criminosa (art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013) –
Inviabilidade
– Restou amplamente comprovado que Jean Carlos, adolescente à época com 16 anos de idade, atuou de maneira ativa, consciente e reiterada em apoio às atividades ilícitas desenvolvidas pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo papel relevante na estrutura organizacional, mantendo contato direto com as apelantes, sendo, pois, inviável o decote.
5)
Pretendido decote da causa especial de aumento de pena prevista no inc. VI do art. 40 da Lei de Drogas –
Inconcessibilidade
– No caso posto em mesa para julgamento, ficou evidente pelas provas colhidas nos autos que as apelantes exerciam o comércio malsão com auxílio do adolescente Jean Carlos, tornando imperiosa a conservação da causa especial de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n°. 11.343/2006.
6)
As apelantes Ana Caroline e Angélica buscam, ainda, a reforma da sentença vituperada, a fim de que o regime fixado na sentença seja alterado para menos gravoso –
Impertinência
– No caso em comento, verifica-se que a sanção imposta às apelantes fora fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, quantum, esse, que exige o cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, conforme disposição do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
7)
A apelante Ana Caroline requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos –
Inviabilidade
– No caso em comento, não se pode cogitar a aplicação da benesse, pois o requisito objetivo não restou preenchido, eis que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
8)
Requerida concessão do benefício da gratuidade da justiça, em favor de Ana Caroline –
Inviabilidade
– “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE).
9)
A apelante Angélica requer a concessão de prisão domiciliar, com esteio no art. 117, inciso III, da Lei no 7.210/1984, bem como a detração do período de prisão preventiva e uso de monitoração eletrônica –
Inadmissibilidade
– É facultado ao magistrado sentenciante proceder à detração penal quando o cômputo do tempo de prisão provisória não resultar em modificação do regime inicial fixado, devendo eventual reavaliação ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. A análise do pedido de prisão domiciliar compete igualmente à instância executória, sob pena de supressão de instância –
Pelo não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, desprovimento dos recursos de apelação
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jéssica da Silva Elias
,
Ana Caroline Oliveira Franzen
,
Angélica Rodrigues dos Santos
e
Cacieli Pereira Passos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 1003068-82.2020.8.11.0025, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-las como incursas nas penas do
artigo 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, com aplicabilidade da Lei no 8.072/90 (1o fato) (todas) e art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (2o fato) (Jéssica, Ana Caroline e Angélica)
.

Segundo consta da denúncia, as acusadas integravam organização criminosa denominada "Comando Vermelho", com participação de adolescente, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais.

Consta ainda que, no dia 12/11/2020, por volta das 17h30min, na residência localizada na Av. Telêmaco Borba, no 102, Bairro Módulo 05, na comarca de Juína/MT, as denunciadas
Ana Caroline
,
Angelica
e
Jéssica
tinham em depósito/guardavam drogas para fins de tráfico, consistentes em 03 (três) porções de cocaína, correspondentes a 23,9g, e 42 (quarenta e duas) porções de maconha, correspondentes a 745,2g (Id. 308537865).

Preliminares

Da alegada incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT

As apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegalidade e inconstitucionalidade da expressão
"com jurisdição em todo o Estado"
constante da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, por violação aos arts. 69, I, 70, 78, II, "a", e 83, todos do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento da competência da comarca de Juína/MT.

Argumentam que o termo
"com jurisdição em todo o Estado"
se revela flagrantemente ilegal, por afrontar os critérios objetivos e legais para a fixação da competência territorial, baseados na teoria do resultado, conforme estabelecido no art. 70 do Código de Processo Penal.

Aduzem ainda que o juízo da Comarca de Juína/MT, preventivamente, já havia decretado prisões preventivas e autorizado a quebra de sigilo telefônico no Incidente no 1002640-03.2020.811.0025, estabelecendo sua prevenção sobre o feito.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 96, I,
"a"
, estabelece que compete privativamente aos tribunais
"elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos"
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência constitucional, editou a Resolução no 11/2017-TP, que atribuiu à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o território estadual.

Tal atribuição de competência não viola os dispositivos do Código de Processo Penal invocados pela defesa, uma vez que a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão, reconhecendo a constitucionalidade da especialização de varas por meio de resolução editada pelo Poder Judiciário:

"CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES [...]"
(ARE 1215318 AgR/RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Julgamento: 23/08/2019)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"[...] O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. [...]"
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014.)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já pacificou o entendimento sobre a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa ocorridos em todo o território estadual:

"HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - PEDIDO DE REMESSA DA AÇÃO PENAL AO JUÍZO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA - DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL - RESOLUÇÃO No 11/2017/TP DO TJMT - SOBREPOSIÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ARESTOS DO TJMT - INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA - ORDEM DENEGADA. O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT; STJ, AgRg no RHC no 115.811/ES). "É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ." (TJMT, N.U 1014759-71.2020.8.11.0000) "Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal." (TJMT, HC N.U 1018752-88.2021.8.11.0000)."
(N.U 1020277-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

“[...] A especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de delitos praticados por organizações criminosas é legítima, prevista no art. 125 da CF/1988, e validada por jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo afronta ao princípio do juiz natural.

As decisões proferidas por juízo com aparente competência são válidas quando posteriormente ratificadas pelo juízo competente, conforme a Teoria do Juízo Aparente, não havendo ilicitude nas provas produzidas. [...] A criação de vara especializada com competência estadual para crimes de organização criminosa é legítima e não afronta o princípio do juiz natural. Decisões proferidas por juízo aparentemente competente são válidas se posteriormente ratificadas pelo juízo competente.

[...]”
(N.U 1015910-72.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Quanto à alegação de prevenção do juízo da Comarca de Juína/MT, em razão de ter decretado prisões preventivas e autorizado a quebra de sigilo telefônico, tal argumento não prospera, uma vez que a competência especializada em razão da matéria prevalece sobre a prevenção, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ademais, mesmo que se considerasse a existência de prevenção, o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou todos os atos praticados pelo juízo anterior (Id. 308537996), sanando qualquer eventual nulidade.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência territorial do juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Da alegada nulidade das provas obtidas por juízo supostamente incompetente

As apelantes sustentam, ainda em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante decisão emanada por autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a aplicação da teoria do juízo aparente.

Argumentam que, no Incidente no 1002640-03.2020.811.0025, o juízo de origem decretou prisão preventiva e autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos com o objetivo de apurar suposta organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho, e que, à época, já havia pleno conhecimento da Resolução no 11/2017/TP, inclusive utilizada posteriormente no processo, de modo que o magistrado não detinha competência para a prática de tais atos e tinha plena ciência disto.

A preliminar não merece acolhimento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da incompetência relativa do juízo não conduz automaticamente à nulidade dos atos praticados, devendo o feito ser remetido ao juízo competente, que poderá ratificar esses atos, ainda que de forma implícita.

No caso em análise, o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou expressamente todos os atos praticados pelo juízo anterior (Id. 308537996), conforme consta da sentença:
"Recebidos os autos, este juízo ratificou todos os atos praticados pelo magistrado anterior (ID. 67494622)"
(Id. 308538280).

Ademais, aplica-se à hipótese a teoria do juízo aparente, segundo a qual são válidas as provas obtidas por decisão de juízo aparentemente competente à época dos fatos, ainda que posteriormente seja reconhecida sua incompetência.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ATOS DECISÓRIOS. JUÍZO INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência. Tal entendimento - que passou a ser denominado teoria do juízo aparente - surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente." (EDCL no HC 650.842/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). 2. Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação, inclusive implícita, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade ou ausência de fundamentação. 3. Agravo desprovido."
(STJ; AgRg-RHC 155.749; Proc 2021/0336544-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/03/2022; DJE 14/03/2022)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"[...] Constatada a incompetência do Juízo prolator do Decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito, como in casu (AGRG no HC 563.330/SP). [...]"
(TJMT; HCCr 1011285-58.2021.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 28/07/2021; DJMT 28/07/2021)

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por decisão do juízo da Comarca de Juína/MT, uma vez que todos os atos foram expressamente ratificados pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, competente para processar e julgar o feito.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade das provas.

Em relação às arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade da norma administrativa, por violação aos dispositivos constitucionais que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por ofensa aos dispositivos legais que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas tampouco devam prosperar.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legitimidade do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior na Unidade Federada, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes. [...]”
(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018)

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma administrativa.

Do alegado cerceamento de defesa

A apelante
Ana Caroline Oliveira Franzen
alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo Juízo
a quo
, da oitiva de determinadas testemunhas e da reiteração de diligências para esclarecimento da cadeia de custódia de dados telemáticos e contextos das apreensões.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal estabelece que
"as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias"
.

No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento das provas requeridas pela defesa, por considerá-las irrelevantes e desnecessárias à elucidação dos fatos, no exercício do seu poder de direção do processo.

Não se vislumbra, portanto, qualquer cerceamento de defesa, tendo sido assegurado à apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com acesso a todos os elementos probatórios produzidos nos autos.

Nesse sentido:

"Salvo situação excepcionalíssima, não cabe acolhimento de alegação de nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências no juízo singular, se o magistrado que é destinatário final da prova, ao negar a realização de diligências, o faz mediante decisão consentânea com a realidade fática, porquanto 'compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada'."
(TJMT, HC 10113940420238110000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 26/07/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Da ausência da cadeia de custódia dos dados telemáticos

A cadeia de custódia da prova, instituto de extrema relevância no direito processual penal contemporâneo, disciplinado no artigo 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), constitui importante mecanismo para assegurar a integridade dos elementos probatórios.

A cadeia de custódia foi definida no projeto de lei no 6.341/2019 como
“o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte” (art. 158-A, caput, do CPP).”
.

Assim, trata-se, em essência, do conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, garantindo sua rastreabilidade desde o reconhecimento até eventual descarte.

O escopo primordial do instituto reside na preservação da autenticidade, originalidade e integridade da prova, elementos cruciais para a higidez do devido processo legal e seus consectários, como o direito à ampla defesa, ao contraditório e, principalmente, à prova lícita. Tal instituto abrange todo o percurso que a prova deve trilhar até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite pode comprometer sua validade e confiabilidade.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade."
(RHC 77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

Ainda, a cadeia de custódia da prova não demanda que absolutamente todas as evidências sejam coletadas; exige apenas que quanto aos elementos colhidos, dentro das possibilidades fáticas e materiais, haja a observância do devido procedimento de preservação, conforme definido em lei.

Poder-se-ia falar em quebra da cadeia de prova em benefício das apelantes, caso houvesse alguma malversação no âmbito do procedimento de preservação (no reconhecimento, no isolamento, na coleta, no transporte, no acondicionamento, etc.) por parte dos agentes responsáveis, alterando a natureza da prova de forma a influenciar o convencimento do julgador, prejudicando alguma das partes (STJ – RHC 59.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017), hipótese que não é a dos autos.

Sobre a nulidade em questão, por meio de análise criteriosa dos elementos constantes nos autos, tem-se que a conduta da autoridade policial responsável pela perquirição observou com rigor os parâmetros legais e constitucionais que regem a atividade investigativa, notadamente no que concerne à preservação das garantias fundamentais do até então investigado.

Neste contexto, poder-se-ia falar em quebra da cadeia de prova em benefício das apelantes caso houvesse alguma malversação no âmbito do procedimento de preservação (no reconhecimento, no isolamento, na coleta, no transporte, no acondicionamento, etc.) por parte dos agentes responsáveis, alterando a natureza da prova de forma a influenciar o convencimento do julgador, hipótese que não é a dos autos.

Como se vê nos autos, os aparelhos celulares foram apreendidos, sendo acondicionados em invólucros plásticos codificados, o que foi mencionado nos relatórios de extração de dados. Além do mais, se observa dos Relatórios que, do método de extração de dados, é possível identificar que fora utilizada a ferramenta forense
“Cellebrite”
, não tendo a defesa apresentado prova suficiente a retirar a credibilidade dos trabalhos realizados pelos policiais civis.

Deste modo, tem-se que a combativa defesa não logrou êxito em comprovar a presença de qualquer adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelos peritos, restando inadmissível o pleito anulatório.

Neste sentido:

“[...] 6. Não se verifica manifesta ilegalidade por cerceamento de defesa, pois consta do autos que os impetrantes tiveram amplo acesso ao processo principal e ao processo cautelar de interceptação telefônica, tendo a defesa permanecido cerca de 1 mês com este último, ou por 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. [...]"
(STJ - AgRg no HC 599.574/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Em vez de produzir elementos concretos que infirmassem a regularidade da prova, a defesa limitou-se a suscitar objeções genéricas, desprovidas de suporte fático ou jurídico. Os questionamentos formulados pela apelante – desacompanhados de demonstração concreta de violação à cadeia de custódia ou de vício processual – revelam-se meramente conjecturais, insuscetíveis de prosperar em sede recursal.

Destarte, não se vislumbra nos autos qualquer indício de quebra da cadeia de custódia, tampouco de manipulação indevida dos dados extraídos. O simples fato de não ter sido documentada de forma exaustiva a identidade de todos os responsáveis por manipular os celulares apreendidos ou a suposta atecnia na extração dos dados não é elemento suficiente para demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia, adulteração da prova ou descontinuidade da história cronológica do vestígio, a ponto de invalidá-lo.

Frisa-se que a defesa não demonstrou concretamente qualquer desrespeito aos métodos técnicos necessários para garantir a integridade e a confiabilidade dos dados digitais obtidos. Não foi demonstrado que a forma ou o período em que os agentes procederam à extração e análise das informações nos celulares tenha comprometido a sua autenticidade e validade, tratando-se apenas de hipóteses e ilações sem fundamentos concretos, incapazes de afastar a validade das provas produzidas.

Impende consignar, outrossim, que o processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas constituem meios de se garantir um processo justo e equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Nesse diapasão, o artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio
“pas de nullité sans grief”
, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada se dela não resultar efetivo prejuízo para a parte.
In casu
, a defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, qualquer prejuízo ao recorrente decorrente da suposta irregularidade procedimental.

Neste sentido:

“[...] 2. Ponderadas as peculiaridades do caso concreto e as nuances delas decorrentes, a arguição de nulidade, sob a perspectiva da existência e menção remota a arquivo de mídia de conversa gravada com a vítima, quando não comprovada a efetiva corrupção de seu conteúdo, revela excesso de formalismo da Defesa, verdadeiro preciosismo em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, notadamente o da instrumentalidade das formas, máxime quando constatada a inexistência de efetivo prejuízo ao réu, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nullité sans grief. [...] Apelo parcialmente conhecido e, no que conhecido, com preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido.”
(N.U 1004920-55.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

“[...] 1 – É válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1o, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica. 2 – Ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, inexistindo 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. [...]”
(N.U 0002469-55.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...] 6. Não se verifica manifesta ilegalidade por cerceamento de defesa, pois consta do autos que os impetrantes tiveram amplo acesso ao processo principal e ao processo cautelar de interceptação telefônica, tendo a defesa permanecido cerca de 1 mês com este último, ou por "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. [...] 8. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 599.574/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Pelo exposto, a defendida nulidade das provas digitais pela quebra da cadeia de custódia não merece prosperar, razão pela qual rejeito a preliminar.

Da alegada inépcia da denúncia

A apelante
Ana Caroline Oliveira Franzen
alega a inépcia da denúncia, sustentando que a peça acusatória não atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, por não descrever suficientemente os fatos e a conduta individual da acusada.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a denúncia e seu aditamento descreveram de forma clara e objetiva os fatos criminosos, individualizando as condutas atribuídas a cada uma das acusadas, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

Conforme consta da sentença, a denúncia descreveu os fatos individualizados, consignando o nome das rés que teriam praticado cada conduta. Ainda que a narrativa tenha sido apresentada de forma conjunta – em razão das circunstâncias do caso –, tal aspecto não a torna inepta, pois é possível compreender a conduta individual de cada denunciada.

Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
"a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal"
(AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

Mérito:

Da pretendida absolvição por insuficiência probatória

As apelantes pleiteiam a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 308537060), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 308537065), Laudos Periciais (Ids. 308537067 e 308538147), além dos relatórios de degravação dos aparelhos celulares apreendidos (Id. 308537966 e seguintes).

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, a participação das apelantes nos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Do crime de organização criminosa

Em relação ao crime de organização criminosa, restou comprovado que as apelantes
Ana Caroline, Angelica
e
Jéssica
residiam em uma espécie de "QG" do Comando Vermelho, sendo responsáveis pela guarda e venda de entorpecentes da referida organização criminosa. A apelante
Cacieli
, por sua vez, estava envolvida em tais condutas, sendo uma das responsáveis pelo abastecimento da referida casa.

Os policiais civis inquiridos em juízo confirmaram essa informação, consignando, ainda, que
Jean Carlos
, à época adolescente, e o acusado Igor Saguas – cuja punibilidade foi extinta em razão de seu falecimento – eram os responsáveis pela distribuição dos entorpecentes para posterior revenda.

O relatório de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos corrobora a participação das apelantes na organização criminosa. No caso de
Ana Caroline
, foi identificado um diálogo entre ela e o adolescente Jean Carlos, no qual ela informa que ele pode buscar o dinheiro do "pó" (cocaína) e pede para ser abastecida com "braw" (maconha), deixando claro que o entorpecente que comercializava havia acabado (Id. 308537969, p. 14/18).

Quanto às apelantes
Jéssica
e
Angélica
, o relatório revela uma troca de mensagens entre ambas, na qual
Jéssica
pergunta a
Angélica
sobre onde ela teria guardado o "pó", e esta responde que não foi ela quem guardou (Id. 308537966), demonstrando que ambas tinham ciência do entorpecente comercializado e eram responsáveis por sua guarda.

Em relação à apelante
Cacieli
, os relatórios indicam sua participação ativa, evidenciada por conversas com Igor, nas quais menciona um interessado na compra de drogas e informa que a ré
Jéssica
estava, anteriormente, "fofa" de substâncias entorpecentes (Id. 308537971, p. 47/49).

Além disso, todas as apelantes faziam parte do grupo de
“WhatsApp”
denominado "Bom de Papo", no qual discutiam a escala de plantão dos integrantes da facção criminosa.

O depoimento do policial civil Cresio Amancio Borges, que participou das diligências e prisão das rés, reforça as conclusões da investigação, afirmando que:

"[...] a gente fez a análise dos celulares, apreendidos, e constatou realmente que lá era um ponto de distribuição de drogas do comando vermelho na cidade naquela época. Elas, as meninas, no caso a função delas era a responsabilidade de guardar a droga e o Igor Saguas distribuía, ele fazia a distribuição dessa droga na cidade e elas ficavam responsáveis pela guarda. A Jéssica da Silva Elias, além de fazer parte desse grupo que guardava droga, ela também era disciplina na cidade, inclusive a gente encontrou um vídeo dela mais o Igor Saguas e o Wagner Soares da Costa, o Lacoste, inclusive o Lacoste também foi morto pela própria facção criminosa aqui na cidade aconteceu algum problema interno e eles acabaram matando ele no ano 2022, acredito, foi ano passado, no começo do ano passado e ela aparece, a gente identificou ela aparecendo aplicando salve numa pessoa. [...]"

Conforme destacado na sentença, verificou-se a seguinte divisão de tarefas entre as rés:

-
Ana Caroline
e
Jéssica
exerciam a função de "lojistas";

-
Jéssica
e
Angélica
eram responsáveis pela guarda dos entorpecentes;

-
Caciele
auxiliava na distribuição das drogas e na captação de clientes.

Quanto aos requisitos subjetivos, ficou evidenciado que se trata de organização criminosa com estabilidade e permanência, uma vez que as rés foram flagradas em posse de substância entorpecente e balança de precisão. Ademais, as provas coligidas nos autos demonstram que a estrutura do grupo visava à prática do tráfico de drogas – crime de natureza permanente, que se prolonga no tempo.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada 'Comando Vermelho', especificando a atuação de cada um dentro da 'estrutura criminosa', notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
(TJMT, N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 11/07/2023)

Do crime de tráfico de drogas

Quanto ao crime de tráfico de drogas, imputado às apelantes
Ana Caroline
,
Angelica
e
Jéssica
, a materialidade e a autoria também estão devidamente comprovadas. No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontradas na residência das apelantes três porções de cocaína, totalizando 23,9g, e quarenta e duas porções de maconha, somando 745,2g, conforme Laudo Pericial no 610.2.04.2020.0127489-01 (Id. 308537067), além de uma balança de precisão.

A fragmentação das drogas em diversas porções, aliada à apreensão de uma balança de precisão, reforça a destinação comercial do material ilícito. Ademais, as conversas extraídas dos aparelhos celulares das apelantes corroboram os indícios de traficância, em especial, a mensagem na qual a ré Ana Caroline autoriza o adolescente Jean Carlos a buscar o dinheiro do "pó", conforme o relatório de Id. 308537067, p. 14/18.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, independentemente da efetiva comercialização da substância ilícita. Trata-se de crime de ação múltipla, ou seja, pode ser configurado por diversas condutas, ou apenas uma, como importar, exportar, preparar, produzir, vender, expor à venda, oferecer, transportar, trazer consigo, guardar ou, até mesmo, entregar a substância entorpecente, ainda que gratuitamente.

No caso dos autos, restou demonstrado que as apelantes mantinham em depósito as substâncias entorpecentes apreendidas, com a finalidade de comercialização, o que configura o crime de tráfico de drogas.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Da pretendida desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06

As apelantes
Ana Caroline
e
Angelica
pleiteiam, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06).

O pleito não merece acolhimento.

No caso em análise, os elementos probatórios indicam claramente a prática do crime de tráfico de drogas, e não de mero uso. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (três porções de cocaína, totalizando 23,9g, e quarenta e duas porções de maconha, somando 745,2g), a apreensão de balança de precisão e as conversas extraídas dos aparelhos celulares das apelantes demonstram a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

A mera alegação de ser usuário não é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a traficância.

Nesse sentido:

“[...] 4. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, somadas à presença de balança de precisão, valores fracionados e máquina de cartão, indicam finalidade comercial. [...] “2. A diversidade de drogas, os instrumentos apreendidos e a dinâmica dos fatos demonstram a destinação comercial da substância entorpecente, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para uso próprio.” [...]”
(N.U 1001382-41.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

“[...] 6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas a elementos indicativos de habitualidade delitiva, evidenciam destinação comercial e afastam a tese de mera posse para consumo pessoal. 7. O fato de a ré ser usuária de entorpecentes não afasta a tipicidade do tráfico, tampouco afeta a comprovação da venda ilícita. 8. A negativa da ré, não corroborada por nenhum outro elemento dos autos, mostra-se isolada, contraditória e inverossímil, não sendo suficiente para afastar a condenação fundada em provas robustas. [...] Tese de julgamento: “1. A prova consistente na apreensão de droga fracionada, balança de precisão, dinheiro em espécie e conversas de teor incriminador é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, ainda que em pequena quantidade. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar condenação criminal. 3. dedicação habitual da ré à atividade criminosa impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.” [...]”
(N.U 0006382-83.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o delito de uso de drogas.

Do pretendido redimensionamento da pena-base

A apelante
Ana Caroline Oliveira Franzen
requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O pleito não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal.

Conforme se verifica da sentença, as penas-base em relação aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas já foram fixadas no mínimo legal, não havendo, portanto, interesse recursal no pleito de redimensionamento (Id. 308538280).

Da pretendida aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado

As apelantes
Ana Caroline
,
Angelica
e
Jéssica
pleiteiam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

O pleito não merece acolhimento.

O art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 estabelece que
"nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa"
.

No caso em análise, as apelantes foram condenadas pelo crime de organização criminosa, o que, por si só, já afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por expressa disposição legal.

Nesse sentido:

“[...] O tráfico privilegiado, previsto no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, foi acertadamente afastado quanto aos réus que o pleitearam, uma vez que a integração destes à organização criminosa resta demonstrada nos autos, o que, por si só, inviabiliza a aplicação do redutor.

[...] A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não incide quando demonstrada a inserção do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

[...]”
(N.U 1005540-47.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

Portanto, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Do pretendido decote das majorantes

As apelantes pleiteiam o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 2o, §4o, I, da Lei 12.850/2013 (participação de adolescente na organização criminosa) e no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de adolescente no tráfico de drogas).

O pleito não merece acolhimento.

No caso em análise, restou comprovado que o adolescente Jean Carlos, à época dos fatos com 16 anos de idade (conforme Id. 308537069), participava ativamente da organização criminosa, atuando na distribuição e venda de entorpecentes e mantendo contato direto com as apelantes.

As provas colhidas nos autos demonstram que o adolescente era responsável pelo reabastecimento da substância entorpecente às apelantes, havendo, inclusive, diálogos nos quais uma delas menciona que ele poderia ir buscar o dinheiro oriundo do tráfico.

Nesse sentido:

“[...] Incide corretamente a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 quando comprovado o emprego de arma de fogo nas atividades da organização criminosa, bem como a majorante do art. 2o, §4o, inciso I, do mesmo diploma legal quando demonstrada a participação de adolescente nas atividades delituosas do grupo. [...]”
(N.U 1007420-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“[...] 9. A majorante por participação de adolescente foi legitimamente aplicada, restando documentalmente comprovado o envolvimento direto, conforme termo de compromisso, documentação dos autos e depoimentos convergentes prestados em ambas as fases processuais. [...] 4. A majorante por participação de adolescente incide independentemente do grau específico de envolvimento do menor na empreitada criminosa, bastando a comprovação de sua participação consciente nas atividades da organização ou no tráfico de drogas.” [...]”
(N.U 1000759-49.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“[...] 5. A incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 (envolvimento de menor de idade) é devida quando comprovada a efetiva participação do adolescente na dinâmica do tráfico de drogas, atuando na posse, guarda e tentativa de ocultação da substância entorpecente. [...]”
(N.U 0000242-63.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“[...] 5. Mantém-se a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, diante da efetiva participação consciente de adolescente no contexto da traficância. [...] 5. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 incide quando demonstrado o envolvimento consciente de adolescente na atividade delitiva”. [...]”
(N.U 0000894-42.2018.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Portanto, não há que se falar em decote das majorantes.

Do pretendido regime inicial mais brando

As apelantes
Ana Caroline
e
Angelica
pleiteiam a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

O pleito não merece acolhimento.

No caso em análise, as apelantes foram condenadas à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, quantum que, por si só, já impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o,
"a"
, do Código Penal, que estabelece que
"o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado"
.

Portanto, não há que se falar em fixação de regime inicial mais brando.

Da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A apelante
Ana Caroline
requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 44, I, do Código Penal estabelece que as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando
"aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa"
.

No caso em análise, as apelantes foram condenadas à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, quantum superior ao limite legal de 4 (quatro) anos, o que, por si só, já impede a substituição.

Nesse sentido:

"A pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, 'b' e art. 44, I; STJ, AgRg no HC no 704.719/SP)."
(TJMT, N.U 1012529-39.2023.8.11.0004, Vice-Presidência, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 15/07/2024)

Portanto, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Da pretendida concessão de prisão domiciliar

A apelante
Angelica
requer a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, III, da Lei no 7.210/1984, por ser mãe de criança de 2 anos e 5 meses de idade, bem como a detração do período de prisão preventiva e uso de monitoração eletrônica.

O pleito de detração não merece conhecimento, por se tratar de matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais.

O art. 66, III, da Lei de Execuções Penais estabelece que compete ao Juiz da execução decidir sobre a detração e remição da pena, bem como sobre a progressão ou regressão de regime.

Nesse sentido:

“[...] 5. A análise do pedido de detração penal é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Ademais, a reincidência do réu inviabiliza o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal.
(N.U 1033067-18.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Com relação à concessão e prisão domiciliar, verifico que também deve ser a matéria levada ao conhecimento do Juízo da Execução Penal em momento oportuno, pois, a apelante está em liberdade, conforme determinação da sentença. Assim, não há sequer ato judicial de primeiro grau para ser analisado em segunda instância.

Portanto, os pleitos devem ser indeferidos, sem prejuízo de sua análise pelo Juízo da Execução Penal.

Da pretendida concessão da gratuidade da justiça

A apelante
Ana Caroline
e
Angelica
requerem a concessão do benefício da justiça gratuita.

O artigo 804 do Código de Processo Penal assim dispõe:

“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Assim, o pleito não merece conhecimento, por se tratar de matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais.

Nesse sentido:

"A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado."
(TJMT, N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 27/01/2021)

“[...] 6. A análise quanto à isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais é matéria reservada ao juízo da execução penal, que avaliará a real situação financeira do sentenciado no momento oportuno, não cabendo tal avaliação em sede de recurso de apelação. Recursos conhecidos e desprovidos.
(N.U 0000242-63.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Portanto, o pleito deve ser indeferido, sem prejuízo de sua análise pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos por
Jessica da Silva Elias
,
Ana Caroline Oliveira Franzen
,
Cacieli Pereira Passos
e
Angelica Rodrigues Dos Santos
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026